Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-12.2023.8.11.0024
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REANÁLISE DE ARGUMENTOS E PROVAS. VICIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000169-12.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE A CAPELASSI DE LIMA LTDA - CNPJ: 31.305.047/0001-97 (RECORRENTE), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTO CAPELASSI DE LIMA - CPF: 050.942.821-58 (RECORRENTE), JOAO VITOR XAVIER DOS ANJOS - CPF: 056.778.041-42 (RECORRIDO), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REANÁLISE DE ARGUMENTOS E PROVAS.
VICIOS NÃO CARACTERIZADOS.

INCONFORMISMO DA PARTE.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O
vício
de
contradição

ocorre

apenas

quando

há

divergência

n
o corpo da

decisão
.
Não

se
caracteriza

o
vício

sanável

por

Embargos de
Declaração
,
quando

a

alegada

contradição
se
baseia

em

elementos

externos

ao

julgado
,
como
no
caso
de
divergência
do
teor

do
decisum
com as
provas

produzidas

nos
autos, com
a

interpretação
do
texto
legal
ou
com o
entendimento

jurisprudencial
,
dentre

outras

hipóteses
.

2.
A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindí
vel

não
é
examinado
.

Não
é
suscetível
de
declaratórios
a
suposta

omissão que busca a reanálise de argumentos e provas
.

3.
Os
Embargos de
Declaração

devem

ser

utilizados

apenas
para
corrigir

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(art. 1.022 do CPC,STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC) e
não se prestam a solucionar o inconformismo da parte
.

4.
Recurso

conhecido
e
rejeitado
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
10
00169-12.2023.8.11.0024

Embargante
:
ALEXANDRE A CAPELASSI DE LIMA LTDA

Embargado
:
JOAO VITOR XAVIER DOS ANJOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 196366671/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurs
o

inominado
(ID 195455667/PJe2
)
.
Alegou
,
em

resumo
,
haver

omissão
e
contradição
no
aresto

embargado
,
porquanto
: a)
houve

atraso

parcial
da
entrega
; b) a
questão

foi

resolvida

administrativamente
; e c)
não
se
trata
de
relação
de
consumo
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contradição
.

A
contradição

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

há

posicionamento

divergente
no
corpo
da
mesma

decisão
,
quan
do
,
por

exemplo
, um dos
tópicos
da
fundamentação

está

em

descompasso
com outro
ou
com a
própria

parte

dispositiva
.

Assim

sendo
e
em

análise

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão

à

parte

embargante

quanto
à
contradição

apontada
,
nos seguintes termos:
A contradição decorre do acórdão, especificamente de sua ementa, na medida em que se
afirma
que houve “aparente” descaso por parte da Embargante. Tal constatação é absoluta relevante pois no presente caso não há que se falar em dano moral in
re

ipsa
.

A simples leitura do trecho transcrito indica a pretensão de
rediscutir
as
matérias

devolvidas

pelo

recurso
,
não se vislumbrando qualquer
contradição
no
acórdão
.

Omissão

Impõe

consignar
que
a

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

A
propósito
:

PROCESSO CIVIL.

PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscu
ridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de
ser

sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quand
o
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3ª
Região
, 7ª
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINI
A PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
decisum

embargado
,
observa
-se que
também
não

assiste

razão
à
parte

embargante

quanto
à
s

omiss
ões

indicada
s.

Apenas a título informativo, d
estaco que a caracterização da relação de consumo é feita

mediante

a

aplicação
da
Teoria

Finalis
ta
.
Todavia
,
em

situações

excepcionais

ela

pode

ser

mitigada
para
autorizar

a

incidência
do CDC
nas

hipóteses

em
que a
parte
,
embora

não

seja
a
destinatária
final do
produto

ou

serviço
,
apresenta
-se
em

situação
de
vulnerabilidade

técnica
,
jurídica

ou

finan
ceira
,
aplicando
-se
então
a
Teoria

Finalista

Mitigada
.

Assim
é o
entendimento
da Corte Superior:

(...) 1. A
jurisprudência

desta
Corte é no
sentido
de que
o

Código
de
Defesa
do
Consumidor

não
se
aplica
no
caso

em
que
o

produto

ou

serviço
é
contratado
para
implementação
de
atividade

econômica
,
já
que
não

estaria

configurado
o
destinatário
final da
relação
de
consumo
,
podendo
no
entanto

ser

mitigada
a
aplicação
da
teoria

finalista

quando

ficar

comprovada
a
condição
de
hipossuficiência

técnica
,
jurídica

ou

eco
nômica
da
pessoa

jurídica
(...) (
AgInt
no
AREsp
2289498/SP, Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Em
vista
disso
,
sendo
a
parte

reclamante

hipossufici
ente

técnica
e
financeira
mente
,
e
considerando
que a
part
e

reclamada

possui

intuito

lucrativo
com a
venda
de
seus

produtos
,
fic
ou

caracterizada
a
relação
de
consumo
.

Inconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é
ferramenta
processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art.
48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos
no
Código
de
Processo
Civil.
Parágrafo

único
.

Os

erros

mate
riais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a

presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
.
3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o
valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro

material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
do
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste

contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão
,
na

verdade
,
não
é
corrigi
r

vício
do
julgado
, mas sim
modificar
o
entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios
.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida e não de aperfeiçoamento do jul gado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
,
mas

rejeito

os
Embargos de
Declaração
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024